Tribunal: TJSP
Processo: 1500501-18.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva – Defesa postula a absolvição ante a atipicidade de conduta – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500501-18.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante REGINALDO
DE MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
2
VOTO no 2599
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452
Comarca: Piraju 2a Vara
Apelante: Reginaldo de Mendonça
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr. Acauã Muller Ferreira Tirapani
APELAÇÃO CRIMINAL
Descumprimento de medida
protetiva Defesa postula a absolvição ante a atipicidade de
conduta

Descabimento
-
Materialidade
e
autoria
comprovadas
Pena e regime fixados adequadamente -
Condenação mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Reginaldo de
Mendonça contra a r. sentença de fls. 115/125, que o declarou incurso no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06, condenando-o à pena privativa de
liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos,
consubstanciada em Prestação de Serviço à Comunidade pelo período total
da condenação.
Inconformado, apela o réu (fls. 140/145).
Postulando a absolvição por insuficiência probatória e, quanto ao crime de
ameaça, também, em razão da atipicidade de sua conduta.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 149/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 162/163).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 3 de junho de
2019, por volta das 19h, na Rua Nícola Dinardi, no 119, Vila São Pedro, na
cidade e comarca de Piraju, o ora apelante REGINALDO DE
MENDONÇA, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em favor da vítima S.A.C.,
impedindo-o de aproximar-se e de manter contato com ela.
O recurso defensivo não merece acolhimento.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls.05/06), pela decisão de concessão de
medidas protetivas de fls.07/08 e pelas provas colhidas.
A autoria é inconteste.
O apelante, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, relatou que, participou de audiência junto com a vítima, sua ex-
companheira, mãe de seus filhos. Alegou que, na audiência foi deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
4
medida protetiva em seu desfavor e, após a audiência, foi escoltado para
sua casa para buscar seus pertences, "roupas”, sendo deixado em via
pública. Alegou que, em razão de não ter pegado uma coberta, resolveu
voltar na casa. Esclareceu que, chegando na casa, pediu o cobertor para sua
ex-mulher a qual lhe entregou. Relatou que sua ex-mulher falou que podia
passar a noite na casa e no dia seguinte resolver as coisas, não tendo
descumprido a medida protetiva, em razão do convite. Ato continuo, estava
no interior da casa, quando chegaram os policiais militares. Na ocasião sua
ex-mulher alegou que estava com medo dele, mas que em nenhum
momento ameaçou ou xingou sua ex-mulher.
Por sua vez, a vítima S.A.C., relatou que viveu
com o apelante durante vinte anos e, desse relacionamento, nasceram seis
filhos e que há muito tempo vinha sendo maltratada e agredida pelo autor,
mas que nunca registrou ocorrência contra ele. Esclarece que, na data dos
fatos, teve uma audiência no fórum para tratar de seu relacionamento com
o autor, onde requereu a medida protetiva de urgência, sendo expedida em
desfavor do autor. Esclareceu que a audiência terminou 18:30 horas e que
o autor foi até sua casa por volta 19:30 horas descumprindo a medida
protetiva. Afirmou que, com medo do autor fazer algo contra sua
integridade física, acionou a polícia militar, que ao chegarem no local
exibiu a medida protetiva e após os policiais surpreenderam o autor no
interior da casa. Esclareceu que o autor quando chegou na casa, falou "eu
vou dormir aqui hoje", mesmo tendo ciência da medida protetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
5
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra de vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Prova técnica atestando a lesão Prova testemunhal Confissão
extrajudicial - Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada
de forma exacerbada Redução Necessidade Todavia, mantida
a consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em
razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele
que caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância As condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser consideradas para elevação da pena-base, vez que são
aptas
para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto
condenatório.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo não
provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
6
Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018).
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
A respeito da relevância do depoimento da
vítima, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, tratando-se de crime cometido no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo
gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de
mulher, a competência para o processamento da ação penal é da
Vara especializada, tal como estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo
as instâncias ordinárias concluído, com base nos elementos de
prova carreados aos autos, que o crime praticado foi motivado por
questões de gênero, considerando que a vítima estaria em situação
de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
7
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de
todo o acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula
n. 7/STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.
11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância,
mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal
como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg
no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em
se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar
contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o
deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos
são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas impostas foram
somente para manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus
familiares e de eventuais testemunhas, restringindo apenas em
menor grau a sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a
preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade
irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da
proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe
moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas
corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
Os policiais Militares Pedro Domingues Júnior e
Marco Antônio dos Santos, relataram que estavam de plantão quando
foram acionados sobre uma ocorrência de violência doméstica. No local, a
vítima contou que, naquele mesmo dia, havia obtido uma medida protetiva
contra o autor e que ele, mesmo ciente da ordem, estava no interior de sua
residência. Diante disto, prenderam-no em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
8
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante
para a análise da situação do acusado.
Assim, o que cumpre normalmente é conferir às
declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias
onde outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento
testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe
12/06/2014); “É válido como elemento probatório, desde que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
9
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes
policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos."
(HC 211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar um inocente, de forma que a
versão do réu restou confirmada no contexto dos autos
Não houve demonstração, nem sequer menção,
de que as testemunhas, ouvidas em juízo, tivessem algum motivo para
acusar o sentenciado de forma injusta e inverídica.

Embora a defesa sustente a ausência de dolo,
diante do consentimento da ofendida, está caracterizado o dolo quando
ressai do acervo probatório que o réu, mesmo ciente da decisão que
aplicou medida protetiva de proibição de aproximação e contato, vai até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
10
casa da vítima. Não há que se falar em consentimento da ofendida para
aproximação do réu. Mesmo nas hipóteses em que a vítima concorre para
o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão
judicial que a deferiu e, por isso, não afasta a tipicidade do fato
notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça,
estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
As medidas protetivas de urgência são deferidas
em benefício da mulher vítima de violência doméstica, sendo que o crime
que pune aquele que desobedece a ordem judicial visa reforçar o caráter
imperativo do provimento jurisdicional, protegendo, em última instância, a
própria ofendida. A desobediência à ordem judicial que defere medida
protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima,
sem o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que
determinou o seu afastamento.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito
de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de
urgência é incontestável, comprovado pelas declarações prestadas por
todos os envolvidos e pelas provas colhidas, uma vez que o apelante se
aproximou da vítima em distância menor da determinada.
A prova trazida aos autos é robusta e suficiente
para ensejar a condenação. Não prospera o pedido de absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
11
insuficiência probatória em relação ao crime do artigo 24-A da Lei
11.340/06, do qual o apelante tinha pleno conhecimento.
Inexistem causas que afastem a ilicitude da
conduta, e excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, é
de rigor, pois descumpriu a decisão judicial que concedeu medidas
protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, S.A.C., de que
tinha plena ciência formal.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto às penas fixadas e seus regimes de cumprimento, razão pela
qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma,
a pena e o regime foram devidamente fundamentados e não comportam
qualquer modificação.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida, tal qual
lançada pelo magistrado de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-18.2019.8.26.0452 -Voto no 2599
12
Relatora